Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702514-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM DE ARAUJO SILVA PACIENTE: WILLIAM DE ARAUJO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente WILLIAM DE ARAÚJO SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Todavia, levando em consideração a falta de instrução, bem como o fato do paciente encontrar-se preso, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator